Tribunal: TJMT
Processo: 1005462-55.2025.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005462-55.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA - CPF: 065.077.941-04 (APELADO), CLAUDEMIR DE SOUZA SILVA - CPF: 272.462.948-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Sebastião Marcolino da Silva em face de Banco BMG S/A, diante de descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato de empréstimo consignado que alega não ter firmado. O autor requereu declaração de inexistência da dívida, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a inexistência do contrato, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; (iii) determinar o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor de serviços bancários comprovar a validade do contrato quando o consumidor impugna a contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, em razão da impossibilidade material da prova negativa.

4.

O banco não apresentou contrato assinado, documento de identificação ou outro meio idôneo que comprovasse a manifestação de vontade do consumidor, revelando falha na prestação do serviço.

5.

A inexistência de comprovação da contratação conduz à inexigibilidade do débito e à ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

6.

A responsabilidade da instituição financeira decorre de fortuito interno, nos termos da tese firmada no Tema 466 do STJ, sendo objetiva quanto aos danos oriundos de fraudes em operações bancárias.

7.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, uma vez que a má-fé do banco não foi demonstrada, afastando a devolução em dobro.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo.

9.

O valor fixado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso
parcialmente provido
, para
determinar
a restituição dos descontos indevidos
na forma simples
, com possibilidade de
compensação
do valor creditado, e
redução
do quantum indenizatório por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude em contrato não comprovado.

2.

A restituição de valores descontados em empréstimo não contratado deve ocorrer na forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral indenizável, cabendo ao juiz fixar o valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BMG S/A

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA
em face do ora apelante.

Prolatada a sentença (ID. 308377397) nos termos:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por
SEBASTIÃO MARCOLINO DA SILVA
, em desfavor de
BANCO BMG S/A
, com qualificação nos autos, para: declarar inexistente o débito - contrato nº 3124-5499, data da inclusão 21 de fevereiro de 2020; condenar o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, a qual deverá ser atualizada: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar desta decisão; determinar a restituição dos valores descontados junto ao benefício do autor, em dobro, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desconto; condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID. 308377399), o
Banco BMG S/A
apresenta tese de reforma da sentença sob a alegação de regularidade da contratação do empréstimo pelo autor, que por livre e espontânea vontade, assumiu junto ao Banco o contrato de empréstimo consignado.

Refuta tese autoral de que houve fraude.

Sustenta que o contrato foi realizado na modalidade de contratação “DIGITAL”, com envio de selfie (foto) e autenticação que confirma o aceite do cliente via SMS, aferindo a validade do contrato digital.

Combate a condenação a restituição dos valores em dobro. Que os descontos foram de boa-fé. Pretende a restituição de forma simples dos valores, e ainda a possibilidade de compensação do valor ora depositado em conta.

Contesta a condenação por danos morais, que ausente sua comprovação nos autos.

Assevera sobre redução do valor atribuído por danos morais.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas de ID nº 308377857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos, o autor,
Sebastião Marcolino da Silva
, ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de
Banco BMG S/A
.

Narra o autor que tomou conhecimento de que estavam sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes à contratação do contrato nº 31224-5489, incluído em fevereiro de 2020; que desconhece referida contratação, razão pela qual requer a procedência da ação, para declarar inexistente o contrato e sua dívida, com restituição dos valores descontados de forma dobrada, além do pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, na qual refutou as alegações do autor, sustentando inexistir qualquer irregularidade ou defeito na prestação do serviço ou ato ilícito.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o débito - contrato nº 3124-5499, com a restituição dos valores descontados, em dobro, e condenar o réu no pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral.

Insurge-se o banco requerido contra a sentença, ao argumento de regular contratação do empréstimo pelo autor, que por livre e espontânea vontade, assumiu junto ao Banco o contrato de empréstimo consignado.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida do autor na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de Consulta de empréstimo consignado (ID. 308377382) e de seguro prestamista (ID. 308377383), a parte autora/apelada comprova a existência da cobrança de valor, por suposta contratação de empréstimo por Cédula de Crédito Bancário nº
67503085, no valor de R$ 1.905,13 (um mil novecentos e cinco reais e treze centavos), com
consignação de 84 parcelas de R$ 46,30 (quarenta e seis reais) de sua conta bancária, onde recebe seus proventos do Instituto Nacional de Seguridade Social, e que entendeu ser completamente ilícito (ID. 308377373).

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, a instituição financeira requerida ao invés de apresentar provas a fim de se eximir de eventual falha na prestação do serviço bancário, se limitou em sustentar a existência da contratação do empréstimo por Cédula de Crédito Bancário.

Assim, inobstante suas alegações, omitiu-se no dever de apresentar o correspondente contrato
,

devidamente assinado
, documentação pessoal ou biometria facial, entre outros à analise das condições iniciais que deram início a relação jurídica.

Diante da falta comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, é plausível chegarmos à conclusão de que, se o empréstimo realmente ocorreu, se deu mediante fraude engendrada por terceiros, fato que exclui a responsabilidade do consumidor e conduz procedência desta ação.

Quanto à restituição do pagamento indevido
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
.

Isso porque, nos contratos bancários, é desnecessária a comprovação de erro para fins de repetição do indébito, devendo a devolução ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé por parte daquele que recebeu os valores indevidamente.
A má-fé do credor não pode ser presumida.

Neste importe, no caso destes autos, não há comprovação da má-fé do banco.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO BANCO REQUERIDO QUANTO A AUTENCIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA POR PARTE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – VERBA ALIMENTAR – QUANTUM MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – TERMO INICIAL DOS JUROS – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – COMPENSAÇÃO NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...). Verifico que não restou demonstrada a má-fé por parte da instituição financeira, de modo que a devolução dos valores cobrados de forma indevida deve se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida. (...). (N.U 1000145-75.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024).

Logo, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício do autor, sem, contudo, a comprovação da má-fé, neste item a sentença deve ser reformada para que a restituição de tais valores seja feita na forma simples,
podendo ser realizada a compensação com eventuais valores depositados em favor do Apelado
, se efetivamente comprovados.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado ao autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa idosa, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda (benefício de seguridade social), com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra excessivos, desproporcionais aos danos decorrentes de descontos indevidos, e não reflete os parâmetros da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual deve ser
reduzida
a indenização para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Modifica-se a sentença neste ponto a reduzir o
quantum
indenizatório.

Isto posto, conheço do recurso de apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença, e
determinar
que a restituição do valor descontado ocorra na
forma simples
, podendo ser realizada a
compensação
com eventuais valores depositados, efetivamente comprovados, além de
reduzir
o valor arbitrado a título de danos morais para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025